Tribunal: TJMT
Processo: 8010990-60.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARCIA ANTONIO SOBRINHO - CPF: 495.787.821-87 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA ELIDIR DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O argumento utilizado pelo Recorrente para deixar de quitar verbas de funcionários não merece ser acolhido, porquanto
“
Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei. 3. Recurso especial conhecido e improvido."
(REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 16/3/2009.)

2.

Por outro lado, merece reforma a sentença no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé, uma vez que a situação narrada nos autos não se amolda em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC

3.

Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por advogado público no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria.

4.

Sentença parcialmente reformada tão somente para afastar a condenação em litigância de má-fé.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATORIAS PRETÉRITAS, na qual, em resumo, aduz que a parte Autora, que é agente de saúde, está enquadrada na CLASSE C / NIVEL 3 desde maio de 2006, fazendo jus ao recebimento da diferença salarial de acréscimo de 59%, a partir da fixação do piso salarial, sendo que a parte autora está recebendo valores diversos do devido desde julho/2014, vez que estava recebendo 1.109,06, enquanto deveria receber R$ 1.612,26.

Sobreveio sentença condenatória em que o Juízo de Origem condenou o ente público municipal ao pagamento do valor de R$5.648,26 (cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e seiscentos), acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, ainda, condenou a ré a realizar os novos acréscimos salariais que atingem a quantia de R$ 1.581,84, além do pagamento das parcelas vincendas no curso da ação.

Iniciado o cumprimento de sentença, após reiterados descumprimentos por parte do Município demandado que supostamente não teria realizado o correto enquadramento da autora, além de não realizar o pagamento dos valores devidos, a magistrada proferiu sentença no id no 113368499
condenando o Município de Barra do Garças ao pagamento de MULTA por litigância de má0fpe no percentual de 10% sobre o valor da causa, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 10%. Ainda, majorou o valor da multa por descumprimento, fixando em R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento. Por fim, determinou o pagamento do valor executado por meio de RPV no prazo de 02 meses.

Em face dessa decisão o Município de insurge apresentando Recurso Inominado. Em suas razões recursais pugna preliminarmente pelo descabimento da condenação em litigância de má-fé, uma vez que o enquadramento da Autora foi devidamente realizado, não restando caracterizada qualquer conduta culposa ou fraudulenta capaz de justificar a referida penalidade. No mérito, Sustenta que não há dotação orçamentária para cobrir os gastos com eventual reenquadramento, mormente porque o limite de gastos com pessoal já foi superado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ente público reconheceu juridicamente o direito da Recorrida à progressão funcional, eis que preenchidos os requisitos necessários, todavia, alega ausência de dotação orçamentária para quitação da verba retroativa pleiteada.

O argumento utilizado pelo Recorrente para deixar de quitar verbas de funcionários não merece ser acolhido, porquanto
“
Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei. 3. Recurso especial conhecido e improvido."
(REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 16/3/2009.)

Acerca do assunto, o E. Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF – RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1..3.“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007). (
Apelação / Remessa Necessária 56383/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Desta forma, não restando comprovado nos autos o pagamento das diferenças salariais devidas, faz jus a Recorrida ao seu recebimento, uma vez que a sentença se encontra em sintonia com a jurisprudência do supremo tribunal federal e do tribunal de justiça do estado de mato grosso.

Ademais, necessário destacar que não houve insurgência por parte do Recorrente na fase de conhecimento, vez que não foi interposto recurso da sentença de mérito, operando-se a preclusão em razão da coisa julgada.

Por outro lado, merece reforma a sentença no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé, uma vez que a situação narrada nos autos não se amolda em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC.

Em verdade, ainda que caracterizada alguma das hipóteses acima, é cediço que a penalidade por litigância de má-fé não pode ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública ou do Ministério Público, uma vez que não estão sujeitos à punição em razão de sua atuação profissional.

Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por esses profissionais no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Assim, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, sendo certo que a atuação do advogado público está resguardada pela norma contida no § 6.o do art. 77 do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022